Tribunal: TJPA
Processo: 0003724-84.2019.8.14.0000
Classe: Revisão Criminal
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-10-01

Ementa:
EMENTAREVISÃO CRIMINAL. CRIME DO ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006. EQUÍVOCO NO RECONHECIMENTO DA REINCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA QUE PERMITA A ANÁLISE DO ARGUMENTO. REVISÃO NÃO CONHECIDA. DECISÃO UNÂNIME.1. A requerente não juntou aos autos, a certidão de antecedentes criminais nem outro documento que demonstrasse a sua primariedade, permitindo a análise do referido argumento. Por isso, não há prova pré-constituida da alegação, indispensável para o conhecimento da ação revisão criminal.2. Ação não conhecida. Decisão unânime.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete do Desembargador Rômulo Nunes

REVISÃO CRIMINAL Nº 0003724-84.2019.8.14.0000
RELATOR: DESEMBARGADOR RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
REQUERENTE: SILVIA DA SILVA FURTADO
PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO
REVISORA: DESEMBARGADORA VANIA FORTES BITAR
EMENTA
REVISÃO CRIMINAL. CRIME DO ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006. EQUÍVOCO NO RECONHECIMENTO DA REINCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA QUE PERMITA A ANÁLISE DO ARGUMENTO. REVISÃO NÃO CONHECIDA. DECISÃO UNÂNIME.
1.

A requerente não juntou aos autos, a certidão de antecedentes criminais nem outro documento que demonstrasse a sua primariedade, permitindo a análise do referido argumento. Por isso, não há prova pré-constituida da alegação, indispensável para o conhecimento da ação revisão criminal.
2.

Ação não conhecida. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em não conhecer do pedido de revisão criminal, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo Desembargador LEONAN CRUZ JÚNIOR.

Belém, 1º de setembro de 2020.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

R E L A T Ó R I O

SILVIA DA SILVA FURTADO
, inconformada com a sentença, transitada em julgado, que a condenou às penas de 07 (sete) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, por ser reincidente, mais 700 (setecentos) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006, ajuizou a presente ação de
REVISÃO CRIMINAL
, pleiteando a sua reforma.

A requerente alega que houve teratologia na fixação das suas penas, tendo em vista que o reconhecimento da reincidência ocorreu de forma equivocada, pois não ostenta condenação criminal transitada em julgado.

Pede a procedência da ação a fim de reduzir as penas aplicadas ao mínimo legal e a mudança do regime de cumprimento da reprimenda privativa de liberdade.

O Ministério Público opinou pelo conhecimento e improcedência da ação.

À revisão da Exma. Sra. Desa. Vânia Fortes Bitar.

É o relatório.

V O T O

A recorrente pretende desconstituir a sentença condenatória pelo fato do juízo
a quo
ter incorrido em equívoco ao reconhecer a reincidência, uma vez que não possui condenação anterior transitada em julgado.

Ocorre que não foi juntada aos autos, a certidão de antecedentes criminais nem outro documento que demonstrasse a sua primariedade em contraponto com a sentença condenatória. Por isso, não há prova pré-constituida da alegação, indispensável para o conhecimento da ação revisão criminal.

Ante o exposto, não conheço do pedido, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 1º de setembro de 2020.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator